Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715460-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISBETH ALVES BRASIL, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para acolher a impugnação por ele apresentada e restabelecer os critérios de atualização do débito definidos na sentença coletiva. A agravante alega, em síntese, que: 1) a matéria de juros e correção monetária já foi decidida no AGI 0720321- 82.2019.8.07.0000; 2) o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido; 3) tem o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária (IPCA-E) após a definição pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE; 4) o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como no presente caso; 5) há possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao d. Juízo a quo que cumpra o que decidido no AGI 0720321-82.2019.8.07.0000 no sentido de aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a decisão agravada apenas restabeleceu os critérios de atualização do débito definidos na sentença coletiva, a fim de preservar a coisa julgada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator